Tribunal: TJSP
Processo: 1007291-82.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CiVIL – Inépcia recurSal – Infringência ao art. 1010, incs. II e III. do CPC – Razões recursais que não impugnam a argumentação adotada pela sentença – Argumentos esparsos e não concatenados – Violação ao princípio da dialeticidade – Apelação não conhecida.